Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-95.2017.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000638-95.2017.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO MOREIRA FILHO - CPF: 068.868.858-63 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (EMBARGANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED – AÇÃO POSSESSÓRIA – PROTEÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INOCORRENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Rejeitam-se os Aclaratórios se não está evidenciada a alegada contradição.

2 - No caso concreto, a despeito de os imóveis das partes não estarem sobrepostos, pois são contíguos, o Embargante invadiu o lote pertencente ao Embargado.

O conjunto fático-probatório deixou claro que, em 2015, um trator de esteira estava nivelando o lote 09, e o motorista confirmou que estava ali de ordem do Embargante, estando configurado o esbulho, já que invadiu área vizinha (pertencente ao Embargado), fato que deu azo à procedência do pedido de proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000638-95.2017.8.11.0053)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Benedito Eraldo da Silva
em virtude do acórdão proferido no ID 100438970, alegando contradição do julgado.

Asseverou que o Colegiado concluiu que o Lote 09, Quadra 09, localizado no loteamento Jardim Santo Antônio, e que pertence ao Embargado, faz divisa com a sua área que mede 6,8210 hectares e está fincado no local denominado de “Acorizal”, o que, na visão do Embargante, implica em improcedência do pedido de proteção possessória formulado pelo Embargado, pois não há provas do esbulho no lote litigioso.

Forte nesse argumento, pugnou pela modificação do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021